Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709588-21.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL APELADO: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL, em face da sentença (ID 72296899) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais, nos termos do art. 323 do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que o autor interpôs a presente apelação, não obstante o julgamento de procedência do pedido em seu favor, relativamente à cobrança das taxas condominiais do imóvel objeto da lide. Desse modo, intime-se o apelante para que manifeste se ainda permanece o interesse no processamento do presente recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conforme o caso, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília/DF, 08 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator